Tribunal: STF
Processo: RE 101339
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-03-14
Data de publicação: 1984-03-14

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (ISTR). DECRETO-LEI 1438/75,
ARTIGO 3., III, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI 1582/77.
INCOMPATIBILIDADE ENTRE O C.T.N. E O INCISO III DO ARTIGO 3. ACIMA
REFERIDO, A CARACTERIZAR INVASAO DE COMPETÊNCIA QUE ACARRETA
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO SE TRATA DE IMPOSTO NOVO CRIADO COM BASE NA COMPETÊNCIA RESIDUAL
DA UNIÃO NO TERRENO TRIBUTÁRIO, TENDO EM VISTA QUE O FATO GERADOR
DELE E A BASE DE CALCULO CORRESPONDEM AOS DE OUTROS IMPOSTOS,
OCORRENDO, ASSIM, A VEDAÇÃO CONSTANTE DO PAR-5. DO ARTIGO 18 E DO
PAR-1. DO ARTIGO 21, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO ARTIGO 3. DO DECRETO-LEI
1438/75, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU O DECRETO-LEI 1582/77.